Tribunal: STF
Processo: ARE 1237639
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.